Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012670-41.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
AGRAVANTE: LUIZ LEITE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por LUIZ LEITE DE OLIVEIRA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Chapada dos Guimarães nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0000683-85.2000.8.11.0024 - Cód: 2174 (238/2000) ajuizada por BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A., que afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou a intimação do autor para, em 15 dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, diante das inúmeras tentativas frustradas de busca de bens dos devedores nos sistemas do TJMT. Decorrido o prazo sem manifestação, independente de nova conclusão, não apresentados bens, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem as baixas, aguardando-se o decurso do prazo prescricional.
O agravante sustenta nas razões do recurso a incidência da prescrição ao argumento de que o processo restou paralisado por mais de 08 (oito) anos, fato que fora devidamente reconhecido na decisão agravada; no entanto, entendeu o magistrado que, pela regra de transição do Código Civil, art. 2.028, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessário a paralisação do processo por prazo superior a 10 (dez) anos; evidente a interpretação equivocada da lei por parte do magistrado da instância a quo, tendo em vista que o mencionado art. 2.028 não fixa o prazo prescricional pela metade, vale dizer, ou se aplica o prazo do CC/1916 quando da vigência do CC/02, levando em consideração a redução do prazo na nova legislação e o transcurso de metade do prazo anterior quando da sua vigência ou se aplica o novo prazo previsto; quando da entrada em vigor do CC/2002 não havia transcorrido metade do prazo prescricional quando do surgimento do direito de ação, tendo em vista que o termo de confissão de dívida foi assinado em 1997, ou seja, mesmo sem levar em consideração a data de inadimplência da obrigação assumida que, evidentemente, foi em data posterior, não houve o transcurso de 10 anos; Assim, pela regra de transição, o prazo prescricional a ser considerado é o do Código Civil vigente, ou seja, de 05 (cinco) anos; No caso dos autos, a suspensão do processo iniciou em 20/03/2007 e o prazo prescricional começou a fluir em 20/03/2008, portanto, em 20/03/2013 transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, incorrendo na prescrição intercorrente da pretensão executória, tendo em vista que o feito ainda ficou paralisado por mais 02 (dois) anos; por fim, requer a concessão liminar para suspender a execução, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução com a condenação do Agravado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados no percentual de 20% calculado sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor atualizado da dívida que também é o valor atualizado da causa (id. 94507498).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“A presente execução foi proposta em 24/10/2000, sob a égide do Código Civil de 1916 e, para tanto, o Código vigente à época estabelecia: “Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas. (Redação dada pela Lei no 2.437, de 1955)”. Neste sentido, tratando-se a presente ação de execução de instrumento particular de confissão ou assunção de dívidas, o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos. Assim, para que a prescrição seja operada é necessário que tenha decorrido mais da metade do prazo prescricional, conforme prevê a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil/02. Logo, verificando os prazos de suspensão do presente feito, nota-se que o tempo que ele se manteve suspenso não alcançou a metade do tempo previsto no art. 2.028 do atual Código Civil, já que esteve em arquivo provisório durante o período de 13 de julho de 2007 (f. 171) a 7 de maio de 2015 (f. 172), ou seja, um pouco menos de 8 anos, vindo, a partir de então, voltar a tramitar. Neste sentido, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL À ÉPOCA VINTENÁRIO. DECURSO DE MAIS DA METADE ATÉ A VIGÊNCIA DO NOVEL CÓDIGO CIVIL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CC/2002. INCIDÊNCIA DO PRAZO DESCRITO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA PARA PRETENSÕES DE DIREITO PESSOAL. ARTIGO 177 DO CC/1916. TERMO INICIAL A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO RESP N. 1604412/SC. PROCESSO PARALISADO POR APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. "1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp n. 6044412/SC, 2a Seção, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018). Recurso conhecido e provido. (TJ-SC - AC: 00005714219988240019 Concórdia 0000571-42.1998.8.24.0019, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 12/07/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial)”. Portanto, como não transcorreu mais de 10 (dez) anos, ou seja, metade do transcurso do prazo prescricional do Código Civil em vigor à época com a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil atual, não há como reconhecer a prescrição intercorrente ao presente caso. Somado a isso, a Súmula 150 do STF dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Por fim, afasto a arguição de prescrição intercorrente levantado pelas partes Wilson e Luiz. CONCLUSÃO. Diante do exposto, afasto a alegação de prescrição intercorrente levantada pelas partes. Assim, INTIME-SE o autor para, em 15 dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, diante das inúmeras tentativas frustradas de busca de bens dos devedores nos sistemas do TJMT. Decorrido o prazo sem manifestação, independente de nova conclusão, não apresentados bens, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem as baixas, aguardando-se o decurso do prazo prescricional”.
Pretende o agravante a suspensão da execução ao argumento de que o entendimento do magistrado singular é contrário a disposição do artigo 2.028 do CC, devendo se aplicar o prazo do Código Civil de 2002.
Dispõe o artigo 2.028 do CC: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Conforme os autos, transcorreram oito anos, e, considerando o prazo prescricional do Código Civil de 1916, de 20 anos, seria necessário para sua aplicação o transcurso de mais da metade, que seria, mais de 10 anos. O que não ocorreu no caso, a considerar que, passaram-se oito anos.
Desse modo, em cognição sumária, é de se aplicar o prazo do Código Civil de 2002, apresentando-se relevante os fundamentos do agravante para se evitar risco de prejuízo irreparável.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução até o julgamento do mérito do recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora